Tribunal: TJSP
Processo: 1007641-49.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de adicional de insalubridade. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de adicional de insalubridade. Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver os posicionamentos dessas Cortes, de um lado, e, por outro, o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.